Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018162-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 15.262.974/0001-10 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA - CPF: 811.116.651-68 (EMBARGANTE), UMA MEDICINA E SEGURANCA DE TRABALHO LTDA - CNPJ: 04.294.816/0001-26 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA - CPF: 811.116.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto às consequências práticas da nulidade da cláusula contratual, especialmente no tocante à necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à aplicação dos princípios da probidade, boa-fé contratual e intenção do contrato; e (ii) saber se existe contradição na aplicação da teoria do venire contra factum proprium, considerando que o comportamento do embargante de não reclamar reajustes fundados em cláusula inconstitucional não poderia ser interpretado como anuência tácita ao desequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão configura manifesta inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, uma vez que o embargante não apresentou, nas razões de apelação, argumentos baseados nos dispositivos legais ora invocados, tendo centrado o recurso exclusivamente na tese de vinculação do MEI ao salário mínimo, aplicação do prazo prescricional decenal e existência de danos morais.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e expressa, todas as questões controvertidas, fundamentando a improcedência dos pedidos não apenas na nulidade da cláusula de vinculação ao salário mínimo, mas principalmente na conduta contraditória do embargante, que ao longo de quase uma década aceitou passivamente os valores pagos, gerando na embargada legítima expectativa de conformidade com a contraprestação estabelecida.

5. Inexiste contradição entre o reconhecimento da nulidade de cláusula contratual e a análise das consequências jurídicas dessa nulidade sob a ótica do comportamento das partes durante a execução do contrato, sendo plenamente compatível a aplicação da teoria do venire contra factum proprium com o reconhecimento da nulidade da cláusula.

6. A aplicação da boa-fé objetiva, positivada no artigo 422 do Código Civil, constitui princípio fundamental das relações contratuais que impõe deveres de lealdade e probidade, não convalidando cláusula ilícita, mas impedindo que a parte beneficiada por determinada situação, por longo período, venha posteriormente a insurgir-se contra ela em prejuízo da contraparte que confiou na estabilidade da relação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Constitui inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração a alegação de omissão fundamentada em dispositivos legais não invocados no recurso de apelação. 2. Não há contradição entre o reconhecimento da nulidade de cláusula contratual de vinculação ao salário mínimo e a aplicação da teoria do venire contra factum proprium, quando o comportamento das partes durante a execução contratual demonstra aceitação tácita dos valores pagos por longo período."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, IV; CC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EPP
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos materiais e morais, formulados contra a empresa
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

O embargante alega omissão no acordão quanto às consequências práticas da nulidade da cláusula contratual, especialmente no tocante: (i) à necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 317 do Código Civil; (ii) à aplicação dos princípios da probidade, boa-fé contratual e intenção do contrato (arts. 112, 422 e 423 do CC); (iii) ao dever de indenização pelas perdas e danos (arts. 402 e 403 do CC).

Sustenta haver contradição na aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, pois o comportamento do embargante de não reclamar reajustes fundados em cláusula inconstitucional não poderia ser interpretado como anuência tácita ao desequilíbrio contratual, já que a nulidade é de ordem pública e não pode ser convalidada por atos das partes.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para o reconhecimento do direito à recomposição contratual dos 5 anos retroativos à propositura da ação.

A parte embargada rebate os argumentos, sustentando inexistir omissão, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes. Aduz que não há contradição, sendo coerente a aplicação conjunta da nulidade da cláusula com a teoria do
venire contra factum proprium.

Afirma, ainda, que

os embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, configurando recurso protelatório, motivo pelo qual requer a aplicação de multa (Id.

303306380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RLS BARBOSA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EPP
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos materiais e morais, formulados contra a empresa
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Conheço
dos embargos, por tempestivos e adequados.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não determinar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em decorrência da nulidade da cláusula de vinculação ao salário mínimo, invocando os arts. 112, 317, 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil.

Primeiramente, observo que tal alegação configura manifesta
inovação recursal
, vedada em sede de embargos de declaração.

Note-se, que ao analisar as razões de apelação, constato que o embargante não apresentou, em momento algum, argumentos baseados nos referidos dispositivos legais.

O recurso de apelação centrou-se exclusivamente na tese de que o MEI poderia ter remuneração vinculada ao salário mínimo, na aplicação do prazo prescricional decenal e na existência de danos morais, sem qualquer menção aos princípios contratuais ora invocados.

Ainda que se admitisse a análise de tais argumentos, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e expressa, todas as questões controvertidas, conforme se verifica dos seguintes trechos:

Sobre a nulidade da cláusula:

"A vedação constitucional à vinculação do salário-mínimo 'para qualquer fim', prevista no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, tem caráter absoluto e visa preservar a natureza alimentar e social do salário-mínimo, impedindo sua utilização como indexador econômico em contratos privados."

Sobre a conduta das partes e o
venire contra factum proprium:

"O comportamento do apelante, que durante oito anos de execução contratual recebeu mensalmente o valor fixo sem apresentar objeção formal ou documental quanto à ausência de reajustes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e incidência da teoria do venire contra factum proprium, gerando na apelada legítima expectativa de que o valor pago era o efetivamente devido."

Sobre a impossibilidade de recomposição:

"Em contratos firmados entre pessoas jurídicas para prestação de serviços, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, não sendo aplicável o prazo decenal invocado pelo apelante."

O acórdão foi categórico ao fundamentar a improcedência dos pedidos não apenas na nulidade da cláusula de vinculação ao salário mínimo, mas, principalmente, na conduta contraditória do próprio embargante, que, ao longo de quase uma década, aceitou passivamente os valores pagos, gerando, na embargada, legítima expectativa de conformidade com a contraprestação estabelecida.

Conforme consignado no julgado:
"O comportamento do apelante, que durante oito anos de execução contratual recebeu mensalmente o valor fixo sem apresentar objeção formal ou documental quanto à ausência de reajustes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e incidência da teoria do venire contra factum proprium."

Assim, a questão não se resume à simples substituição de índice de correção, mas decorre da própria ausência de direito ao reajuste em razão do comportamento contraditório do embargante.

Não há, portanto, omissão quanto aos efeitos da nulidade da cláusula, pois o acórdão concluiu, de forma expressa e fundamentada, que nenhum reajuste era devido em face da conduta adotada pelas partes durante a execução contratual.

Em outro ponto, o embargante alega existir contradição entre o reconhecimento da nulidade da cláusula e a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
. Tal alegação não procede.

Não há qualquer contradição entre reconhecer a nulidade de cláusula contratual e, simultaneamente, analisar as consequências jurídicas dessa nulidade, no caso concreto, sob a ótica do comportamento das partes durante a execução do contrato.

O acórdão não convalidou a cláusula nula, ao contrário, partiu expressamente da premissa de sua nulidade para, em seguida, examinar o comportamento das partes durante a execução contratual. Foi justamente essa análise que conduziu à conclusão de que o embargante não poderia, de forma contraditória, pleitear um direito ao qual tacitamente renunciou ao longo de quase uma década.

Como expressamente consignado no julgado:
"A vedação constitucional à vinculação do salário-mínimo 'para qualquer fim', prevista no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, tem caráter absoluto"
e
"O comportamento do apelante [...] configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e incidência da teoria do venire contra factum proprium, gerando na apelada legítima expectativa de que o valor pago era o efetivamente devido."

A aplicação da boa-fé objetiva, positivada no art. 422 do Código Civil, é princípio fundamental das relações contratuais que impõe deveres de lealdade e probidade a ambas as partes.

No caso concreto, tal aplicação não convalida cláusula ilícita, mas impede que a parte que se beneficiou de determinada situação, por longo período, venha, posteriormente, a insurgir-se contra ela, em prejuízo da contraparte que confiou na estabilidade da relação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

Dessa forma, não há proposições inconciliáveis no acórdão. A fundamentação adotada é plenamente coerente e compatível com os princípios que regem as relações contratuais.

A nulidade da cláusula de vinculação ao salário mínimo foi expressamente reconhecida, assim como foram analisadas suas consequências jurídicas no caso concreto. A aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
foi devidamente justificada e é compatível com o reconhecimento da nulidade da cláusula, não configurando contradição.

O comportamento do embargante durante oito anos de execução contratual, aceitando passivamente os valores pagos sem qualquer objeção formal, gerou na embargada legítima expectativa de que tais valores eram os efetivamente devidos, sendo aplicável a vedação ao comportamento contraditório.

Por outro lado, verifica-se que o embargante inova em suas alegações, trazendo argumentos jurídicos não deduzidos no recurso de apelação, pretendendo a modificação do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ademais, não se verifica, no presente caso, o caráter manifestamente protelatório alegado nas contrarrazões, uma vez que o embargante apresentou fundamentos plausíveis para a interposição dos embargos, ainda que tais fundamentos não mereçam acolhimento.

A multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil somente deve ser aplicada quando os embargos forem manifestamente protelatórios, ou seja, quando interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único objetivo de retardar o andamento do processo.

No caso em análise, embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, o embargante trouxe argumentação minimamente razoável, especialmente no que se refere à suposta contradição, o que afasta a configuração de intuito protelatório.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante ao exposto,

REJEITO
os
embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025